Tribunal: TJDFT
Processo: 0733338-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733338-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: WELLINGTON GOMES FONTENELE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0700627-18.2024.8.07.0012 ajuizada pela ora agravante em desfavor de WELLINGTON GOMES FONTENELE, determinou a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. O juízo de origem determinou a retificação do valor do crédito executado, com a juntada da Tabela Fipe, referente ao valor de mercado do veículo. O agravante, por sua vez, entende que deve ser adotado o valor da dívida existente em relação ao contrato de financiamento em aberto. Todavia, o pedido formulado não tem correspondência lógica com a decisão agravada, uma vez que foi postulado o afastamento da determinação de localização do veículo. Desse modo, diante do princípio da instrumentalidade, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para formular adequadamente o pedido principal. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora